Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SAQUE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. NÃO LIBERAÇÃO DE CÉDULAS. ESTORNO NÃO COMPROVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELA CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida é pensionista do INSS e, no dia 31.10.2022, dirigiu-se a caixa eletrônico (Banco 24 horas). Na ocasião, tentou efetuar o saque de R$ 1.000,00 (mil reais), mas as cédulas não teriam sido liberadas pelo terminal de autoatendimento. Afirma que buscou solução do caso extrajudicialmente, mas que a recorrente não procedeu ao efetivo estorno dos valores não disponibilizados.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)diante da verossimilhança das alegações tecidas pela parte consumidora - a ensejar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CPC) - à instituição requerida caberia demonstrar, por ser a única detentora de condições técnicas para isso, que houve o efetivo estorno da malograda transação apontada na petição inicial (saque no valor de R$ 1.000,00 realizada no terminal de auto-atendimento). Todavia, a ré desse mister não se desincumbiu. Logo, vislumbra-se que a operação de retirada dos fundos realmente não ocorrera no campo fático, e a requerida não logrou provar que ocorreu o devido estorno do valor à conta bancária da cliente, conforme sugerido na contestação”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega, em síntese, que teria havia o estorno de valores, bem como não teria a recorrida produzido provas de fato constitutivo de seu direito. Quanto aos danos morais, sustenta que inexistem, pois não há prova de que a recorrida teria sido privada de sua renda.
6. Contrarrazões ao ID 52540141.
7. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente sustenta o saque teria ocorrido em terminal do Banco Bradesco, instituição na qual a recorrida é correntista. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda, sobretudo porque intercedeu junto à instituição financeira para fins de estorno dos valores retidos. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, a despeito de a recorrente afirmar que efetuou o estorno de valores, não há prova cabal de tal afirmação, pois as provas juntadas aos autos se tratam de documentos internos à instituição.
10. A recorrida, por sua vez, apresentou extrato bancário da data da tentativa de saque, bem como extratos dos meses subsequentes, de modo que, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, cabível a inversão do ônus da prova em seu favor, diante da verossimilhança das alegações de que não recebeu as cédulas e tampouco houve o estorno. Escorreita, portanto, a sentença nesse ponto.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
12. No caso, a recorrida recebe mensalmente pensão no valor de 1 (um) salário mínimo, de modo que a retenção indevida do valor sacado prejudicou sobremaneira sua subsistência, o que, a toda evidência, ofendeu seus direitos da personalidade.
13. Do "quantum" indenizatório. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.